Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LAD. TRÁFICO EM FEIRA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Inviável acolher os pedidos de desclassificação do tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, quando há comprovação robusta de que o réu trazia consigo entorpecente, para fins de difusão ilícita.
3. Para a fixação da pena-base, razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. Mantém-se a pena fixada de forma mais favorável ao réu.
4. Mantém-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 reconhecida na sentença, embora o réu seja portador de maus antecedentes, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, devendo ser mantido, igualmente, o patamar de redução da pena.
5. Para a imposição da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, dada a sua natureza objetiva, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade da traficância tenha atingido diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.